Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732405-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora – Credor Fiduciário – Ausência de Risco – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar a “expedição de ofício ao credor fiduciário do veículo CHEVROLET/CRUZE LT NB Placa OPI3G95, ora penhorado, para que junte aos autos o contrato de financiamento com o fito de se obter o endereço do executado”. Em que pese a argumentação apresentada pela parte acerca da aplicabilidade do princípio da cooperação, não vislumbro, em análise sumária, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da tutela requerida. Com efeito, os autos principais tramitam desde 2021 como cumprimento de Sentença, não havendo urgência na concessão na medida. Assim, a questão deve ser submetida à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator